Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714314-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO EMBARGADO: FRANCISCO CANINDE DIAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO e outra em face de FRANCISCO CANINDE DIAS Manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023 13:05:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador